Tribunal: TJDFT
Processo: 0719476-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUXÍLIO-MORADIA PAGO A MAIOR. SERVIOR MILITAR. RECEBIDO EM DECORRÊNCIA DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ DO SERVIDOR. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora em relação às quantias supostamente pagas a título de auxílio-moradia majorado no período de outubro de 2014 a dezembro de 2017; determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes; e, condenar o ente público a restituir as quantias já descontadas na forma simples.
2. O recorrente alega, em síntese, que, conforme entendimento do STJ, há expressa previsão quanto à possiblidade de devolução de valores recebidos, salvo inequívoca presença de boa-fé objetiva. Argumenta que a regra é a devolução dos valores recebidos, medida esta que melhor atende, por óbvio, o interesse público e que a não devolução dos valores é que passou a ser excepcional. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
4. No mesmo sentido, há entendimento no STF de que o reconhecimento da ilegalidade de ato acerca de pagamentos indevidos não determina automaticamente a restituição ao erário dos valores recebidos se comprovada a boa-fé do beneficiado. (RE 553159 ED, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-09 PP-01635).
5. Cabe ressaltar que não se aplica ao caso o entendimento do STJ no julgamento do Tema 1009 do STJ, que entendeu ser devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvados as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, já que os efeitos definidos no representativo da controvérsia somente devem atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 19/05/2021 (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
6. É certo que o princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
7. Na hipótese em questão, houve o pagamento majorado de auxílio-moradia ao autor entre outubro de 2014 e dezembro de 2017 realizado por erro único e exclusivo da Administração, que concede e calcula os benefícios unilateralmente sem que o servidor tenha contribuído de qualquer forma para o erro. Assim, não é lícito efetuar o desconto das verbas recebidas a título de auxílio-moradia pago a maior, quando se constata que o recebimento pelo recorrido se deu de boa-fé. Nesse sentido, cabe destacar os precedentes desta Turma: (Acórdão 1413650, 07442945220188070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1606135, 07467024520208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.